Tribunal: TJES
Processo: 5022136-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022136-97.2021.8.08.0024

APTE(S):

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

APDO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS REVISTOS DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora, onde afirmou que mesmo após ter aceitado a proposta de parcelamento do débito da fatura de seu cartão de crédito, cujo saldo devedor era de R$ 2.838,06, através de 15 parcelas de R$ 256,28, bem como realizado o pagamento da primeira através de débito em sua conta corrente, o apelado continuou promovendo cobranças, não lançando os créditos correspondentes ao pagamento do acordo, o que culminou com acréscimos de encargos de atraso e rotativo.

3.
Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido. Custas e Honorários revistos de ofício, por ser matéria de ordem pública.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022136-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022136-97.2021.8.08.0024

APTE(S): INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

APDO(S): BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES), em face da sentença (ID 3711848, p. 01-04) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelo BANCO DO BRASIL S/A na petição inicial desta “ação anulatória”, apenas para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo FA nº 0415-008.380-4, para R$ 10.000,00.

A julgadora
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos,
in verbis:

[...] Trata-se de processo administrativo que se deu pela reclamação formulada pela consumidora Leda Mara Maciel, onde afirmou ter aceito proposta de parcelamento de fatura de cartão de crédito, o pagamento automático da primeira parcela em sua conta corrente foi realizado, mas o Banco promoveu diversas ligações de cobrança, além de os valores do acordo não serem lançados na fatura do cartão, culminando com acréscimo de encargos de atraso e rotativo.

[...]

O Código de Defesa do Consumidor tem por fito fiscalizar e sancionar os fornecedores que ajam de forma abusiva ou ilegal, facultando à autoridade administrativa aplicar a sanção adequada ao caso concreto, sendo que esta tem caráter educativo, no sentido de punir e prevenir futuros ilícitos.

Observando a decisão administrativa o requerente “deixou de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos no serviço (...)”

Assim, verifico que a multa administrativa aplicada é legal, pelo motivo exposto acima.

[...]

Por fim, noto que deve prosperar a tese do Requerente de excessividade do valor arbitrado a título de multa (pedido alternativo).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois conforme leciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei.

Pois bem, entendo que a quantia de R$ 19.296,20 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos) demonstra-se exorbitante, frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente.

Constatada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão, consistente na excessiva quantia fixada com sanção pecuniária a ser suportada pelo autor, razoável reduzi-la para a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o lastro no art. 28 do Decreto n° 2.181/97,segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990". [...]

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pela consumidora Leda Mara Maciel, onde afirmou que mesmo após ter aceitado a proposta de parcelamento do débito da fatura de seu cartão de crédito, cujo saldo devedor era de R$ 2.838,06, através de 15 parcelas de R$ 256,28, bem como realizado o pagamento da primeira através de débito em sua conta corrente, o apelado continuou promovendo cobranças, não lançando os créditos correspondentes ao pagamento do acordo, o que culminou com acréscimos de encargos de atraso e rotativo.

Em suas razões recursais (ID 3711851, p. 01-10), o apelante apenas alega, em apertada síntese, que a multa aplicada na esfera administrativa, no valor histórico de R$ 19.296,20, observou os critérios do art. 57 do CDC, devendo ser mantida incólume.

Pois bem. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, nos autos do FA nº 0415-008.380-4, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a jurisprudência deste eg. Tribunal, em situações envolvendo cartão de crédito sem danos de grande monta, tem estabelecido valores similares ou até mesmo abaixo daquele encontrado pela julgadora
a quo
, senão vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de cobrança indevida no seu cartão de crédito mesmo após a comunicação pela vendedora acerca do cancelamento de compra então efetuada e solicitação de estorno dos valores até então pagos.
2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade.
3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5. Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR MULTA PROCON COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS NO CARTÃO DE CRÉDITO LOJAS MARISA DESOBEDIÊNCIA AS NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR - INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO JUÍZO DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUDICIÁRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DIANTE DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR DA MULTA PREVISTO NA LEI As multas aplicadas em processo administrativo devem atingir seu caráter sancionatório e pedagógico, contudo não podem ser demasiadas e desproporcionais diante da infração cometida pela empresa.
A questão aqui vertente cuida de multa aplicada administrativamente pelo Procon Estadual, no valor de R$ 4.517,80 (quatro mil, quinenos e dezessete reais e oitenta centavos), considerando reclamação de consumidora em virtude da ilegalidade da cobrança de diversas taxas abusivas cobradas na fatura do cartão de créditos da consumidora, sendo este o cartão das LOJAS MARISA, administrado pela recorrente.
Sabe-se, que o papel do Poder Judiciário em demandas como a vertente é o de simplesmente verificar a obediência a legalidade do ato administrativo, bem como se foram preenchidos todos os elementos necessários para sua formação de maneira idônea, o que foi feito in casu. As considerações tecidas em razões do recurso de apelação mostram a inconformação da empresa apelante com o resultado do processo administrativo, todavia, todos os seus apontamentos não possuem o condão de modificar aquilo que lhe fora imposto como penalidade. A alegação de que não lhe fora ofertado o direito de defesa não procede, conforme se pode depreender do relatório da decisão administrativa de fls. 79 e seguintes, sendo este somente um argumento desprovido de razão diante das provas constantes no caderno processual. Em razão da sucumbência recursal observada, majora-se a condenação da apelada nos honorários de advogado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, de mesmos parâmetros legais fixados pela sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120255195, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDENPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADIMINISTRATIVO. MULTA APLICADA QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. Na hipótese, o Acordo firmado na instância administrativa não restou cumprido na forma estabelecida, cingindo-se a Recorrente a afirmar que procedeu ao estorno dos valores através de Cartão de Crédito do consumidor, sem comprovação da efetiva devolução, bem como em descompasso com os próprios termos do Ajuste que previa depósito em Conta Corrente.

III. A multa administrativa fixada originariamente pelo Órgão de Defesa do Consumidor, no montante de R$ 11.493,33 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), não destoa de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente tendo em vista o valor do bem objeto da reclamação, bem como em relação à circunstância da recalcitrância em solucionar o problema na forma Ajustada previamente com o consumidor, motivos pelos quais se verifica pertinente a sua manutenção.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150229804, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Não resta comprovado nos autos que a empresa apelante praticou atos hábeis a evitar lesão ao consumidor que foi vítima de fraude praticada por terceiros.
2. - Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.

3. - O valor da multa aplicada à apelante (R$4.000,00 quatro mil reais) não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado, mormente porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. Logo, não deve ser exageradamente diminuto, sob pena de não atender ao fim a que se destina.
Precedente do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 048120150809, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

A ressalva que entendo por fazer em relação à sentença diz respeito a condenação do apelante em custas remanescentes, matéria de ordem pública. É que o apelante, autarquia estadual, é isenta do pagamento de aludida despesa,
ex vi
do art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/13.

Igualmente
, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pelo apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

De ofício, ressalvo que o apelante é isento do pagamento de custas remanescentes,
ex vi
do art. do art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/13. Igualmente, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono do apelante será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados do apelado será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 19.296,20) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022136-97.2021.8.08.0024

APTE(S):

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

APDO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS REVISTOS DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora, onde afirmou que mesmo após ter aceitado a proposta de parcelamento do débito da fatura de seu cartão de crédito, cujo saldo devedor era de R$ 2.838,06, através de 15 parcelas de R$ 256,28, bem como realizado o pagamento da primeira através de débito em sua conta corrente, o apelado continuou promovendo cobranças, não lançando os créditos correspondentes ao pagamento do acordo, o que culminou com acréscimos de encargos de atraso e rotativo.

3.
Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido. Custas e Honorários revistos de ofício, por ser matéria de ordem pública.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.